Tribunal: TJES
Processo: 5009424-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009424-46.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAURO BATISTA SANTANA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais e julgou prejudicado o apelo adesivo. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, requerendo a aplicação do IPCA como índice de correção e da SELIC-IPCA como taxa de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no aresto embargado quanto aos consectários legais da condenação; e (ii) definir se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reduziu o valor da indenização por danos morais, sem se manifestar expressamente sobre os consectários legais da condenação, o que justifica a correção do julgado mediante embargos de declaração.

A sentença fixou o IPCA-e como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, critérios que não foram impugnados na apelação.

A Lei nº 14.905/2024 passou a produzir efeitos em 01/09/2024 e não se aplica a decisões proferidas antes dessa data, como no caso dos autos, em que a sentença foi proferida em 12/04/2024 e o acórdão recorrido em 30/08/2024.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida sob a legislação vigente à época do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais exige que a decisão tenha sido proferida após a sua vigência.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito de decisão judicial já analisada sob a legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl nº 024151516184, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.08.2018; TJES, EDcl nº 035100949185, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.07.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000032-83.2024.8.08.0064

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
GE
RONCIO PEREIRA BRITO

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão do acórdão (id. 9778295) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado, para reduzir a indenização por danos morais e julgar prejudicado o apelo adesivo.

Em suas razões (id. 10169686) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no aresto quanto aos consectários legais da condenação, mormente considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil.

Sustenta, assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA como taxa de juros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro assistir parcial razão à embargante quanto às apontadas omissões.

E isso porque na sentença (id. 8741458) restaram fixados os índices de correção monetária e de juros incidentes sobre o montante indenizatório, em face dos quais não houve insurgência em sede recursal. Veja-se:

“[...] Assim, arbitro e condeno o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, como medida de reparação pelos danos causados à parte autora, bem como pelo ilícito praticado diante do protesto indevido, em consonância ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 186 e artigo 927, ambos do Código Civil.

O valor supracitado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e a contar da data desta sentença, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, após a correção, ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (21/09/2022 e 01/12/2022).
[...]”

Ocorre que, o acórdão embargado conferiu parcial provimento ao apelo manejado pela concessionária, apenas para reduzir os danos morais, deixando de se manifestar, contudo, sobre os consectários legais da condenação.

Nesse caso, visando suprir dita omissão,
mister a aplicação dos índices

outrora
fixado
s,
com a ressalva de que
o termo
a quo
de incidência d
a correção monetária

deve
corresponde
r

à
data do julgamento do acórdão
embargado
.

Por outro lado, não subsiste a alegação de inobservância da Lei nº 14.905/24.

Afinal, essa norma promoveu substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

No entanto, ela só passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, ocorrida em 01/07/2024, ou seja, a partir de
01/09/2024
, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Revelam-se inaplicáveis na hipótese, destarte, os novos parâmetros de atualização, porquanto a sentença fora proferida em
12/04/2024
e o apelo julgado no Plenário Virtual de
26/08/2024 a 30/08/202
4
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/24. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos sob alegação de omissão no julgado, ao não aplicar a Lei n. 14.905/24, que alterou os índices de correção monetária e juros, estabelecendo o IPCA e a SELIC-IPCA. O recorrente requer a aplicação imediata da referida norma a decisão proferida anteriormente à sua vigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria de mérito já decidida. III.
RAZÕES DE DECIDIR A Lei n. 14.905/24, que introduz novos critérios de atualização monetária e juros, entrou em vigor após a prolação da sentença e da decisão em apelação, não sendo aplicável a fatos consolidados antes de sua vigência.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito, mas destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.023 do CPC. Não se identifica omissão no acórdão recorrido, uma vez que a matéria relativa aos consectários legais foi analisada e decidida com base na legislação vigente à época da sentença. Precedentes jurisprudenciais indicam que embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir decisões desfavoráveis ao recorrente, configurando mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação da Lei n. 14.905/24 aos consectários legais exige que a decisão tenha sido proferida após a sua vigência. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito de decisão judicial já analisada sob legislação vigente à época.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl nº 024151516184, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.08.2018; TJES, EDcl nº 035100949185, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.07.2018.

(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011462-58.2015.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025)

De conseguinte,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão relativa aos consectários legais da condenação, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)